Tribunal: STF
Processo: RE 100633
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO. LEI 6.515, DE 1977, ART-34,
PAR-2.
ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O JUIZ, DANDO PELA INCONVENIENCIA DA
CONVENÇÃO AOS INTERESSES DE UMA DAS PARTES, PODE DEIXAR DE HOMOLOGAR
A SEPARAÇÃO, NÃO AFRONTA QUALQUER DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL, NEM
DESTOA DE JURISPRUDÊNCIA PREEXISTENTE. ANTES, GARANTE A EXATA
INCIDENCIA DO ART-34 - PAR-2. DA LEI DO DIVÓRCIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.